Tribunal: TJBA
Processo: 8000616-19.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000616-19.2019.8.05.0239 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDSON TEIXEIRA SANTOS Advogado(s): FLAVIO RICARDO DE JESUS FREITAS, JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (INVALIDEZ). INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO, CONSTATADA POR PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PREENCHIDOS EM DATA ANTERIOR À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PROGRAMADA. PRINCÍPIO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DO STF. DISTINÇÃO COM O INSTITUTO DA DESAPOSENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503 DO STF. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IRRENUNCIABILIDADE DA APOSENTADORIA (ART. 181-B DO DECRETO Nº 3.048/99). ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO CONFIGURADO. DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de EDSON TEIXEIRA SANTOS, para determinar o cancelamento de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição e a consequente implantação da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, desde a data da cessação do auxílio-doença. O juízo de origem, com base em prova pericial, concluiu que a incapacidade total e permanente do autor, decorrente de acidente de trabalho, era preexistente ao ato de concessão do benefício programado, sendo-lhe mais vantajoso o benefício por incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a segurado já total e permanentemente incapacitado para o labor configura ato jurídico perfeito e irrenunciável (nos termos do art. 181-B do Decreto nº 3.048/99 e da tese firmada no Tema 503/STF), a ponto de obstar a posterior conversão para o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, cujos requisitos já estavam preenchidos em momento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A hipótese dos autos não se confunde com o instituto da "desaposentação", cuja vedação foi firmada pelo STF no Tema 503 (RE 661.256). Naquele precedente, vedou-se a utilização de contribuições vertidas após a aposentadoria para obter um novo benefício. No presente caso, busca-se o reconhecimento de um direito a um benefício (Aposentadoria por Incapacidade) cujos requisitos fáticos — incapacidade total, permanente e de nexo acidentário — já estavam consolidados antes da concessão do benefício que se pretende cancelar. Deve prevalecer o Princípio do Direito ao Melhor Benefício, consolidado pelo STF no Tema 334 (RE 630.501), que assegura ao segurado o direito adquirido à prestação mais vantajosa, dentre aquelas cujos requisitos cumpriu, considerando os elementos normativos e fáticos existentes até a data do requerimento. A concessão de benefício menos vantajoso, motivada pela necessidade de subsistência do segurado após a cessação do auxílio-doença, não pode suplantar um direito preexistente e de caráter protetivo superior. A regra da irrenunciabilidade da aposentadoria (art. 181-B do Decreto nº 3.048/99) possui natureza protetiva ao segurado e não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de lhe negar um benefício a que fazia jus e que se mostra financeiramente mais benéfico, especialmente quando a causa da nova prestação (incapacidade) torna fictícia a "opção" pelo benefício programado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente em seus termos, inclusive em sede de Reexame Necessário. Honorários advocatícios de sucumbência majorados de 10% para 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ. Tese de julgamento: "1. Não configura 'desaposentação' (Tema 503/STF), mas sim a efetivação do direito ao melhor benefício (Tema 334/STF), a pretensão do segurado de converter Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, quando comprovado por perícia que a incapacidade total e definitiva era preexistente à data de início do primeiro benefício." "2. A regra da irrenunciabilidade e irreversibilidade da aposentadoria, prevista no art. 181-B do Decreto nº 3.048/99, deve ser flexibilizada para não obstar a concessão de benefício previdenciário mais vantajoso, cujos requisitos para implementação já estavam preenchidos antes do ato de concessão do benefício que se busca cancelar." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 496; Decreto nº 3.048/99, art. 181-B. Jurisprudência pertinente: STF, RE 630.501 (Tema 334); STF, RE 661.256 (Tema 503); STJ, Súmula 111. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000616-19.2019.8.05.0239, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, EDSON TEIXEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO, MAJORANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA